Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-56.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021228-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), PAMELA ELLEN KAHA - CPF: 951.118.321-49 (APELADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO

Em que pese seja lícita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor pela concessionária de serviço público, sua legitimidade depende da demonstração do cumprimento rigoroso do procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como dos corolários do devido processo legal (ampla defesa e contraditório), sendo vedada a constituição do débito por ato unilateral da empresa.

Reconhecida a inexistência do débito, a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1021228-56.2022.8.11.0003, manejada por
Pamela Ellen Kaha
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito relativo à recuperação de consumo, bem como condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese, que o procedimento de vistoria realizado é regulado pela ANEEL, razão pela qual requer o reconhecimento da legalidade do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia.

Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 209348893).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID

209348899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a concessionária sustenta, em síntese, que o procedimento de vistoria realizado é regulado pela ANEEL, razão pela qual requer o reconhecimento da legalidade do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia.

Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o autor, usuário dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura como consumidor, nos termos do
caput
do artigo 2º da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3º, § 2º, da mesma norma.

Desse modo, caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que o autor encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

É cediço que havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Todavia, a vistoria não prescinde da notificação do consumidor para que possa acompanhar a aferição, consoante exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que assim dispõe:

“Art. 129

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Verifica-se que a apelante não juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com assinatura da apelada, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido, o que não ocorreu no caso em apreço.

Somado a isso, constata-se que a apelante não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, mormente em relação à necessidade de notificação prévia da parte autora para acompanhar a avaliação técnica do equipamento de medição, conforme dispõe o § 7º do referido artigo,
in verbis
:

“§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”

Portanto, a cobrança de valores nas faturas de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Do mesmo modo, não assiste razão à concessionária quanto ao pleito de
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, reconhecida a inexistência do débito, a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito mostra-se ilícita, bem como a interrupção do fornecimento de energia elétrica, configurando hipótese de dano moral
in re ipsa
,

que prescinde de prova de sua ocorrência.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...] III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. [...] incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida [...]”
(STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos). 2. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência. 3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. [...]”
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO [...] 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º). 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.”
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL [...] NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003154-42.2019.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024